Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS. EXECUÇÃO POR CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES. BENS DA MASSA. ARRECADAÇÃO. DESTINAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. As execuções contra devedor insolvente, até a edição de lei específica, permanecem reguladas pelo CPC de 1973. Art. 1.052 do CPC.

2. A insolvência produz o vencimento antecipado das dívidas e a execução por concurso universal de credores, consagrando o chamado juízo universal falimentar que exerce vis attractiva sobre os demais processos de interesse da Massa.

2.1. No caso, declarada a insolvência do exequente, ora agravado, é certo que compete ao Juízo Universal deliberar sobre a arrecadação e destino dos bens da Massa.

3. A natureza concursal ou extraconcursal do crédito perseguido define a sua integração aos bens da Massa.

3.1. In casu, à época da declaração de insolvência, o crédito já existia, estando correta a decisão agravada que determinou que o valores depositados nos autos fossem transferidos ao juízo universal.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.